Tribunal: TJSP
Processo: 2272781-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272781-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DORIVAL DE OLIVEIRA, é agravada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272781-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44162
AGRV.No: 2272781-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : DORIVAL DE OLIVEIRA
AGDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
JUÍZA : VANESSA VAITEKUNAS ZAPATER
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO PELA QUAL FORAM
INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE
REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ALEGAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
QUE
AFASTEM
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
DEMONSTRAÇÃO
DE
MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA -
REFORMA
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA

RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por DORIVAL DE OLIVEIRA, uma vez tirado contra R. Decisão que vem
encartada a fls. 49/51 do feito principal, conforme proferida nos autos da
Ação Declaratória, c.c. Indenização por Danos Morais que promove contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela qual foram indeferidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita como por ele pretendidos.
Inconformado com os termos definidores da R. Decisão
como proferida, dela recorre o ocupante do polo ativo da lide, assim
procedendo na busca de ter por reformado o posicionamento adotado pelo
Juízo, pois segundo sustenta, não conta com recursos que lhe permitam
arcar com custas e despesas processuais, ao menos sem que registre
prejuízo de seu sustento e/ou de sua família, salientando que os
documentos acostados ao todo processado se mostram suficientes para
comprovar o estado de pobreza como por ele alegado, com a decorrente
demonstração da insuficiência de recursos por ele informada, de sorte a
impedi-lo de arcar com tais encargos, razão pela qual pediu pelo integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272781-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do entendimento
como adotado pelo Juízo.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, a seguir foram
dispensadas informações, bem como manifestação da parte contrária, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram
adequados no enfrentamento do conjunto como encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial. A completar o entendimento
exposto, e sempre observando o quanto vem agora definido pela legislação
processual em vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de
insuficiência de recursos, nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou
a contar com presunção relativa de veracidade, se constituindo em ônus da
parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC). Diante do
quanto exposto, e apenas por tal enfoque, no caso em exame o recurso já
estaria a merecer acolhida, devendo assim ser deferida a gratuidade ao
ocupante do polo ativo da relação instaurada.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se dizer
que o inconformado trouxe ainda em complemento ao quanto alegado,
fundados elementos, estes reconhecidos por Lei como sólidos, e que
bastam a comprovação de sua condição na busca da concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272781-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefícios em exame, pois ainda que se considere o fato de que tenha o
recorrente constituído Advogado para defesa de seus interesses, é fato que
tal situação que não se traduza em óbice para que venha a obter a benesse
garantida pelo ordenamento em vigor, conforme definido pelo artigo 99, §4o,
do Código de Processo Civil. No mais, de rigor concluir que os elementos de
prova juntados pelo recorrente ao processo, se mostram plenamente hábeis
a dar suporte a sua alegação de pobreza, ainda que juridicamente
enfocada, uma vez que, conforme se verifica da “Declaração de
Hipossuficiência” juntada a fls. 22, bem como da cópia da Carteira de
Trabalho juntada a fls. 23/30, o inconformado se encontra atualmente sem
contrato de trabalho formalmente registrado, prestando serviços autônomo
como pintor, de sorte que aufere renda mensal de aproximadamente R$
1.400,00, o que sequer se mostra suficiente para lhe obrigar a prestar
declarações anuais de ajuste junto a Receita Federal (fls. 31/40), elementos
este que, quando analisados em conjunto, bem comprovam, e de maneira
satisfatória sua fragilidade financeira, no sentido de dar conta da alegada
incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e/ou de sua família.
Por fim, diga-se que o simples fato de o inconformado
se mostrar representado nos autos por Advogado para tanto contratado,
bem como por ter optado por promover ao ajuizamento do feito em Comarca
diversa daquela em que atualmente reside, não se mostram suficientes
para, por si só, justificar a rejeição da benesse relativa a gratuidade do
processo, sendo esta, aliás, a melhor orientação como emanada desta E.
Corte, conforme se verifica através da ementa dos seguintes julgados:
“Agravo de instrumento
ação de cobrança
indenizatória securitária DPVAT
indeferimento da gratuidade
alicerçado na contratação de advogado particular, bem assim no
ajuizamento da demanda em comarca diversa da de domicílio da autora
inconsistência
moldura que não influencia a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272781-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
benefício se cotejada a declaração de hipossuficiência com elementos
outros de cognição
acervo suficiente à concessão da benesse

decisão reformada
recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2241159-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO "AÇÃO DE REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA"

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA FÍSICA
Decisão de
indeferimento do benefício
Afirmação do autor, que exerce a
profissão de vendedor, de que não está em condições de arcar com as
despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família Artigo
99, § 3o, do novo Código de Processo Civil
Comprovante de
rendimentos demonstrando que a renda mensal auferida pelo autor era
inferior a três salários mínimos
Adoção do critério da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo
As circunstâncias de o autor estar
representado, nos autos, por advogado contratado, bem como ter
ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obstam a
concessão destes benefícios Incidência do art. 99, §4o do novo CPC -
Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-
lo, na forma legal Decisão reformada RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2186046-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data
de Registro: 31/10/2019)
Diante de tal realidade, devem merecer acolhida os
reclamos como apresentados pelo agravante, o que implica na reforma do
entendimento exteriorizado em 1o Grau, com a devida concessão dos
benefícios da Justiça gratuita como pleiteados pelo demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272781-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator